Tribunal: TJES
Processo: 5003863-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003863-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAULINO SALDANHA NETO

AGRAVADO: MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA LIMITADA A 50% DO IMÓVEL. RESPEITO AO DIREITO DO COPROPRIETÁRIO. INVOCADA DIVISIBILIDADE DO BEM. CONTRADIÇÃO COM ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Braulino Saldanha Neto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios com a realização de leilão judicial. O agravante alega nulidade do procedimento por ausência de aprovação do edital, falta de intimação de coproprietário e cônjuge, existência de terceiros posseiros, além da pendência de julgamento de embargos de terceiro e de embargos à execução que questionam a validade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de embargos à execução e de embargos de terceiro suspende automaticamente a realização do leilão; (ii) estabelecer se há nulidade pela ausência de despacho aprovando o edital, falta de intimação do coproprietário e alegação de existência de terceiros adquirentes; (iii) verificar se a penhora de 50% do imóvel atendeu à proteção do coproprietário registral e se a alegação de indivisibilidade pode ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera pendência de julgamento de embargos de terceiro e embargos à execução não suspende automaticamente o leilão judicial, salvo decisão expressa nesse sentido, inexistente nos autos.

4. O efeito suspensivo dos embargos à execução havia sido concedido e posteriormente revogado, sem interposição de recurso, de modo que não cabe rediscussão na via recursal.

5. Quanto aos embargos de terceiro, o juízo de origem reconheceu a possibilidade de leilão do imóvel considerando o regime de comunhão universal, decisão não impugnada oportunamente.

6. A ausência de despacho sobre edital anterior perdeu objeto, pois a arrematação foi anulada e novo leilão exigirá regular expedição e aprovação de edital.

7. A penhora foi ajustada desde 2020 para incidir apenas sobre 50% do imóvel, preservando os direitos do coproprietário. A ausência de insurgência tempestiva caracteriza inércia processual e impede alegação tardia de nulidade.

8. A alegação de que o imóvel foi irregularmente loteado e vendido a terceiros é desprovida de prova e, ademais, contradiz a tese de indivisibilidade do bem, configurando venire contra factum proprium.

9. O argumento de nulidade por ausência de intimação do coproprietário configura nulidade de algibeira, invocada apenas em momento processual avançado para tentar paralisar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de embargos à execução ou de embargos de terceiro não suspende, por si só, os atos expropriatórios, salvo decisão judicial expressa.

2. A anulação de arrematação e a determinação de nova expropriação
tornam prejudicadas alegações sobre vícios em edital anterior.

3. A penhora limitada a 50% do imóvel respeita os direitos do coproprietário, e a inércia do executado impede a alegação posterior de nulidade.

4. O executado não pode invocar a indivisibilidade do imóvel e, simultaneamente, alegar loteamento irregular e venda de frações a terceiros, sob pena de comportamento contraditório.

5. A nulidade de algibeira não pode ser acolhida quando a parte se omite em momento processual adequado e levanta a questão apenas em sede recursal para obstar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 87; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 5ª Região, AC 08014847020234058201, 4ª Turma, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 09.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003863-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAULINO SALDANHA NETO

AGRAVADO:
MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRAULINO SALDANHA NETO
em razão da decisão (id. 63044691) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios com a realização de leilão judicial.

Em suas razões (id. 12648822), o agravante sustenta a nulidade do procedimento. Alega a ausência de despacho de aprovação do edital do leilão e a falta de intimação do coproprietário registral e de seu cônjuge.

Salienta a existência de dez “proprietários posseiros”, que teriam adquirido lotes do imóvel em data anterior ao ajuizamento da execução e não foram citados.

Ressalta, ainda, a pendência de julgamento dos embargos de terceiro opostos por sua esposa, nos quais se defende a meação desta, bem como dos embargos à execução opostos pelo próprio agravante, que visam à desconstituição do título executivo sob a alegação de agiotagem.

A tutela recursal antecipatória foi indeferida, conforme decisão id. 12940786.

O agravado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Infiro que a irresignação do agravante se ampara em supostos vícios procedimentais e na pendência de julgamento de ações incidentais que poderiam obstar a expropriação do bem.

Contudo, após detida análise dos autos, não vislumbro razões para a reforma do decisum impugnado.

De plano, destaco que a pendência de julgamento dos embargos à execução e dos embargos de terceiro não constitui, por si só, fundamento para a suspensão do leilão judicial. Conforme pontuei quando indeferi a liminar recursal, não consta em nenhuma das referidas demandas qualquer determinação de suspensão.

Aliás, o próprio agravante noticia que o efeito suspensivo inicialmente concedido nos embargos à execução foi posteriormente revogado, sem que houvesse interposição de recurso contra tal deliberação, o que torna preclusa a rediscussão da matéria nesta via.

No que tange aos embargos de terceiro, a questão relativa à meação do cônjuge já foi objeto de pronunciamento pelo juízo
a quo
, que, ao analisar o regime de comunhão universal de bens, entendeu pela possibilidade de o imóvel ser levado a leilão judicial, sem que, novamente, houvesse recurso da parte interessada. Tais alegações, portanto, parecem ter o condão meramente protelatório, visando retardar o andamento do feito executivo.

Quanto à ausência de despacho aprovando a minuta do edital, a questão perdeu seu objeto. Isso porque a arrematação anteriormente realizada foi anulada, com a devolução do valor ao arrematante, conforme alvará expedido em 26/03/2025. A realização de um novo leilão exigirá, por óbvio, a expedição de um novo edital, momento em que os trâmites legais deverão ser observados.

A respeito da intimação do coproprietário registral, JOSIAS MARCOS LOPES, faz-se necessário ponderar algumas questões.

O artigo 87, do Código Civil prevê que:

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

A descrição do bem no Registro Geral de Imóveis indica (fl. 79) “
um imóvel rural, situado no lugar denominado Córrego Miracema, distrito da sede deste Município, medindo a área de 67.270.000 m2 de terras legítimas, contendo como benfeitorias uma casa para residência de construção rústica em mau estado de conservação, contendo 04 cômodos, e o restante em pasto cercados com 800 metros de cercas de arame farpado
;”.

É natural que se entenda, regra geral, que um imóvel com a referida metragem seja divisível.

Contudo, a sua divisibilidade deve ser aferida de forma pormenorizada, uma vez que a propriedade rural pode ter parte de sua área imprópria para produção e exploração e parte não.

Desse modo, eventual divisibilidade deveria, em um primeiro momento, ser analisada de acordo com as características inerentes ao imóvel.

A respeito do tema, cito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. BEM INDIVISÍVEL. CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DA PROPRIEDADE. PERDA CONSIDERÁVEL DO VALOR DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Particular contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, quanto ao pedido de preservação da parte correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor avaliado dos imóveis e julgou improcedente o pedido relativo à exclusão da penhora do imóvel rural Poço Doce na parte correspondente à meação da embargante, ora recorrente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/2015). 2. No apelo, sustenta a parte recorrente que a r. Sentença está equivocada, na medida que a Fazenda Rio Doce (mat. 374) é objeto de possível divisão. Alega que o bem aqui tutelado diz respeito a sua meação que não deve ser comunicada com a dívida de caráter pessoal do executado (seu esposo). Afirma que o imóvel pela sua extensão (316 ha) se constitui como bem divisível, nos termos do art. 87, CC/2002, havendo a possibilidade de fracionamento, sem alterar sua substância ou essencialidade. Aduz que não se trata de reserva do valor avaliado, quando da alienação, via leilão, mas sim da exclusão da penhora da cota da parte recorrente, uma vez que o bem imóvel é divisível, podendo ser separada a parte ideal do executado, para fins de possível alienação em leilão. Postula ainda a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 36.984,79).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se o imóvel rural penhorado se caracterizaria como bem divisível, para que seja afastada a penhora da parte ideal da meação pertencente à parte embargante, ora apelante, limitando a constrição tão somente à parte da meação de propriedade do executado, esposo da recorrente. 4. De acordo com o que preceitua o art. 87, do CC/2002, são bens divisíveis aqueles que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de seu valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. 5. A divisibilidade concreta de um imóvel se apura mediante a análise de suas características, de forma que, concluindo-se pela impossibilidade de divisão cômoda, o bem deve ser considerado indivisível.

6. Na espécie, não há como considerar o imóvel rural penhorado como bem divisível para que se possa reduzir a penhora à parte ideal da meação pertencente ao executado, como pretende a parte apelante. Isso porque ela própria afirma, em suas razões recursais (fls. 38-pdf) que pela sua localidade, uma parte da terra é improdutiva, imprópria para produção e exploração de qualquer atividade agrícola. Deste modo, o fracionamento da propriedade, além de fatalmente levar a uma perda considerável do valor econômico do imóvel. O que o caracteriza como indivisível. Inviabilizaria a alienação judicial do bem
. 7. Além disso, como bem salientou o ilustre juiz sentenciante, há peculiaridade importante a ser considerada, baseada no Auto de Penhora (id. 4058201.10620759), porque ele indica benfeitorias de uso comum, que, por sua natureza e finalidade, são utilizadas pela embargante e o executado, estando, pois, conexas, não podendo vir a sofrer desmembramento. Ademais, as imagens do imóvel anexadas aos autos pela embargante demonstram, em princípio, não ser possível o seu desmembramento sem a sua descaracterização. Nessa perspectiva, não há como considerar o imóvel divisível. 8. Sentença publicada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº. 07/2016, do egrégio STJ. Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado pela r. Sentença em desfavor da parte recorrente a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em face do benefício da justiça gratuita. 9. Apelação improvida. (TRF 5ª R.; AC 08014847020234058201; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto; Julg. 09/07/2024)

Não obstante, o fato é que, desde 04/11/2020, o termo de penhora do imóvel foi adequado e nele constou a constrição de 50% (cinquenta por cento) do bem, respeitando assim os direitos do coproprietário (fl. 78).

O executado, por sua vez, não se insurgiu contra a penhora realizada em 50% (cinquenta por cento) do imóvel, momento em que poderia ter alegado, a título de exemplo, a impossibilidade de fracionamento daquele.

Em assim sendo, resulta clara a inércia do devedor e a alegação, somente neste momento, acerca da necessidade de inclusão do coproprietário na demanda, não se revela cabível, configurando verdadeira nulidade de algibeira.

Ademais, a tese de que o imóvel teria sido loteado e vendido a terceiros, além de desprovida de qualquer prova de alienação ou de parcelamento regular do solo, milita contra o próprio recorrente, pois inviabiliza qualquer alegação de indivisibilidade do bem, configurando verdadeiro
venire contra factum proprium.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)